Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723499-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZABEL CASSERLEY MARTINS, MARCELO ALEXANDRE MARTINS IMPETRANTE: RODRIGO CASTOR DE MATTOS, RAPHAEL RICARDO TISSI AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por R.C.D.M. e R.R.T. em favor de I.C.M. e M.A.M. (pacientes) em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0708432-26.2022, que manteve o recebimento da denúncia em desfavor dos pacientes e rejeitou a preliminar suscitada. Em suas razões (Id 72805291), os impetrantes narram que os pacientes foram acusados, com outras pessoas, de integrar organização criminosa visando a prática de diversos crimes, dentre eles de falsidade ideológica, uso de documento falso, crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais. Mencionam que a denúncia foi recebida em 1o/12/2023. Acrescentam que os pacientes apresentaram resposta à acusação e suscitaram a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira da COAF, uma vez que foram requisitados, no curso das investigações, sem autorização judicial prévia. Discorrem que o Magistrado a quo manteve o recebimento da denúncia e rejeitou a preliminar suscitada. Defendem que “ao contrário do que decidido pelo Exmo. Juiz de primeiro grau – cuja decisão se baseou em precedente do e. STJ superado pela própria jurisprudência da c. 3a Seção daquela Corte Superior –, é ilegal a requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelos órgãos de persecução penal do Estado, diretamente ao COAF, sem prévia autorização judicial. Trata-se, assim, de medida submetida à reserva de jurisdição”. Requerem, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 1o/07/2025, às 14h, nos autos da ação penal n.o 0708432-26.2022, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, solicitam a declaração de “ilicitude e consequente inadmissibilidade dos Relatórios de Inteligência n.o 60153.131.9315.11546 (ID 127817754, fls. 2 – 10), no 60154.131.9315.115465 (ID 127817754, fls. 11 – 15) e no 60148.131.9315.11546 (ID 127817754, fls. 16 – 26)”. Na sequência, pedem o desentranhamento dos referidos documentos, bem como de quaisquer outros que a eles façam referência. Solicitam os impetrantes, ainda, que o processo tramite em segredo de Justiça. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Insurgem-se os impetrantes contra a rejeição da preliminar suscitada, concernente à possibilidade de a autoridade policial, sem prévia autorização judicial, solicitar ao COAF Relatórios de Inteligência Financeira. Em sede de saneamento dos autos, fundamentou o Magistrado a quo pela admissibilidade. Confira-se (Id 72805297): “(...) IV – Ilegalidade/relatórios do COAF: Inexiste ilegalidade pelo fato de a Autoridade Policial ter, no curso de investigação formalmente instaurada, requisitado diretamente os relatórios. Na jurisprudência: “... 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios." 2. Posteriormente, ao julgar a Reclamação n. 61.944/PA, assinalou que, "pela análise do inteiro teor do acórdão do RE 1.055.491/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, percebe-se claramente que este Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre o Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade". 3. No presente caso, a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro. E, segundo entendimento firmado pelo STF, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no HC n. 951.736/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). (...).” Extrai-se dos autos que os pacientes, em conjunto com outras pessoas, foram denunciados em 24/10/2023, por fatos ocorridos entre setembro/2005 a maio/2023 (Id 72807320). Os Relatórios da COAF, portanto, foram solicitados nesse período de investigação e são anteriores à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 3a Seção, que somente foi prolatada em 16/05/2025. Recorde-se, porém, que a inviolabilidade do sigilo de dados, aí incluídos os dados bancários e financeiros, é garantia constitucional fundamental, prevista no art. 5o, XII, da Constituição Federal. Embora não seja absoluta, sua mitigação deve observar os ditames legais e constitucionais, especialmente a reserva de jurisdição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941), em dezembro de 2019, firmou a seguinte tese: “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” Contudo, a interpretação e a aplicação prática desse entendimento geraram significativas divergências. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão sob a perspectiva da solicitação ativa e por encomenda de dados financeiros pelos órgãos de persecução penal, consolidou um entendimento mais restritivo. Recentemente, em maio de 2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar o entendimento sobre a matéria, em Agravo Regimental no Recurso Especial, firmou a tese de que a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ou pela autoridade policial ao COAF sem autorização judicial é inviável e constitui prova ilícita. O STJ pacificou que o Tema 990 do STF refere-se ao compartilhamento espontâneo ou por solicitação de órgãos de controle, não autorizando a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem o crivo judicial. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou ordem de habeas corpus impetrada em favor dos recorrentes, mantendo a licitude da solicitação direta de relatório de inteligência financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sem autorização judicial. 2. A autoridade policial solicitou, em procedimento denominado Verificação Preliminar de Informações, relatório de inteligência financeira sem autorização judicial prévia. 3. O Tribunal de origem entendeu que a solicitação de relatórios de inteligência financeira pela autoridade policial, sem autorização judicial, estava autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990 da repercussão geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal sem autorização judicial. 5. A discussão envolve a interpretação do art. 15 da Lei n. 9.613/98, que trata do compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal. III. Razões de decidir 6. O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia não está coberto pelo Tema 990 da repercussão geral. A decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 990 refere-se, apenas, ao compartilhamento espontâneo de informações pela Receita Federal e Coaf com órgãos de persecução penal. 7. A interpretação do art. 15 da Lei n. 9.613/98 indica, igualmente, apenas a possiblidade do compartilhamento espontâneo de informações pela Receita Federal e Coaf com órgãos de persecução penal. 8. A solicitação direta de informações sigilosas do Coaf por autoridade policial, sem autorização judicial, viola o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, garantidos constitucionalmente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do Relatório de Inteligência Financeira n. 68624.131.7826.10069 e das provas derivadas, sem determinar o trancamento da ação penal. Tese de julgamento: "1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal sem autorização judicial é inviável. 2. A interpretação do art. 15 da Lei n. 9.613/98 e o tema 990 da repercussão geral não abrange a solicitação direta de dados financeiros por autoridades policiais ou pelo Ministério Público". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e LXXIX; Lei no 9.613/1998, art. 15.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18/03/2021; STF, RCL 61.944, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, julgado em 02/04/2024.” (RHC n. 196.150/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 10/6/2025.) Essa linha de raciocínio já vinha sendo aplicada por turmas criminais do STJ, como demonstrado em julgados de 2023, a exemplo do RHC 147707, que já declarava a ilicitude de relatórios do COAF requisitados diretamente pela polícia sem autorização judicial. Confira-se: “PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o, § 2o, I, DA LEI N. 9.613/1998). RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA NO RE N. 1.055.941/SP. RELATÓRIOS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DIRETAMENTE AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses, a saber: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios." 2. Constata-se que foi julgado lícito o compartilhamento de provas entre o UIF (antigo COAF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) com os órgãos de persecução penal, nos casos em que o UIF e a RFB constatam a ocorrência de ilegalidades e comunicam os fatos aos órgãos de persecução penal. 3. No presente caso, a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF o envio dos relatórios de inteligência financeira, sem a existência de autorização judicial, situação, portanto, diversa da análise pelo STF. 4. A Terceira Seção desta Corte Superior analisou situação similar, ao julgar o RHC n. 83.233/SP, no qual o Ministério Público requisitou diretamente à Receita Federal do Brasil o envio da declaração de imposto de renda de determinadas pessoas, o que foi considerado ilícito por esta Corte Superior. 5. Dessa forma, o presente recurso em habeas corpus deve ser provido para declarar a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF. 6. Recurso em habeas corpus provido.” (RHC n. 147.707/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 24/8/2023.) Quanto à incidência desse entendimento a procedimentos investigatórios anteriores, como o caso dos autos, impõe-se a sua aplicação imediata. Isso porque, no âmbito do processo penal, as normas que regem a produção e a validade da prova apresentam natureza instrumental e, via de regra, incidem imediatamente aos processos em curso (tempus regit actum), ressalvados os atos processuais já praticados. Contudo, no caso da licitude da prova, a questão transcende a mera formalidade processual e atinge a substância da garantia fundamental do sigilo, intrinsecamente ligada ao devido processo legal e ao direito à não autoincriminação. A regra da aplicação imediata da lei processual penal cede espaço, ou antes, é complementada, pelo princípio da irretroatividade da lei penal in pejus e pela aplicação pro reo de normas mais favoráveis. O entendimento que exige a prévia autorização judicial para a requisição de RIFs é, indubitavelmente, mais garantista e benéfico ao investigado, pois estabelece um filtro judicial essencial para a mitigação de um direito fundamental. Assim, a interpretação jurisprudencial que restringe a atuação dos órgãos de persecução penal na obtenção de dados sigilosos deve ser aplicada a todos os atos que ainda não se aperfeiçoaram ou que, em sua origem, padecem de vício insanável. A prova ilícita, por expressa disposição do art. 157 do Código de Processo Penal, é aquela obtida em violação a normas constitucionais ou legais. Sua ilicitude contamina não apenas a prova em si, mas também as provas dela derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada), salvo as exceções de fonte independente ou descoberta inevitável. O vício na obtenção do RIF, por ausência de autorização judicial, é de natureza constitucional, sendo uma nulidade absoluta que não se convalida pelo tempo ou pela fase processual. A data da instauração do procedimento ou da produção do RIF não afasta a necessidade de observância das garantias fundamentais e da interpretação do órgão jurisdicional competente para o controle da legalidade da prova. Portanto, ainda que o procedimento investigatório em questão tenha sido instaurado em período anterior a 2025, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera ilícita a requisição direta de RIFs sem autorização judicial, deve ser aplicado, por se tratar de matéria de ordem pública e de garantia fundamental, com efeito retroativo para resguardar direitos. Ante o exposto, e considerando a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR e DECLARO A ILICITUDE dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) no 60153.131.9315.11546 (ID 127817754, fls. 2 – 10), no 60154.131.9315.115465 (ID 127817754, fls. 11 – 15) e no 60148.131.9315.11546 (ID 127817754, fls. 16 – 26), bem como de todas as provas deles DIRETAMENTE DERIVADAS, por ter sido obtido sem a necessária prévia autorização judicial. Por consequência, DETERMINO o DESENTRANHAMENTO dos referidos RIFs e de todas as provas deles derivadas dos autos do procedimento investigatório e demais ações relacionadas, devendo ser arquivados em apartado, vedada sua utilização para qualquer fim processual. Mantenho a audiência previamente designada. Indefiro o pedido de tramitação em segredo de Justiça, uma vez que os Relatórios não foram acostados nos presentes autos. Anote-se a Secretaria. Com isso, comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR